Tribunal: TCU
Processo: 031.095/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1926/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada por perda de objeto e encerrar e arquivar o processo, sem prejuízo da adoção das medidas especificadas a seguir: 1. Processo TC- Processo 031.095/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 039.372/2019-7 (Solicitação) 1.2. Entidade: Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia de que o fiel cumprimento do art. 1o, § 7o, da Portaria MF 501, de 24/11/2017 exige que, no cálculo dos indicadores de capacidade de pagamento dos entes da Federação, sejam consideradas informações eventualmente encaminhadas por órgãos de controle interno e externo sobre a exatidão e a fidedignidade dos demonstrativos contábeis do ente da Federação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Estado do Piauí, encaminhando-lhe cópia da instrução da unidade técnica.